Tribunal: TJES
Processo: 5001016-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001016-32.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LITISPENDÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR - TRÍPLICE IDENTIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o Art. 301, § 2º, do CPC.

2
. Havendo nestes autos prova da tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) das ações Anulatória (ajuizada anteriormente 18.2.2019) e dos Embargos à Execução (interpostos em (10.10.2020) o reconhecimento da litispendência torna-se impositivo.

3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001016-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
CLAUDIA LOPES CAMPOS DE SOUZA - ES13444-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação interposta por
LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos Embargos à Execução Fiscal ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por constatar a existência de litispendência.

Em sua razões (id. 4266884), sustenta o apelante a ausência de litispendência, sob o fundamento de que "
os Embargos à Execução foram opostos, em virtude da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado, e, a LBS teve que efetuar o depósito para poder emitir a Certidão Negativa de Débitos e poder participar da licitação, não havendo ligação com a Ação Anulatória que pretendia a anulação da multa aplicada pela SECONT
".

Desse modo, entende que a Ação Anulatória e os Embargos à Execução são ações distintas, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.

Em análise dos autos, bem como dos fundamentos lançados pelo apelante, verifica-se não existirem reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau.

Isso porque, a controvérsia do processo é se o ajuizamento de ação anulatória em data anterior à interposição de embargos de execução fiscal induz ou não litispendência.

Sobre esse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que deve ser "
reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC
” (
STJ
, REsp 1804582/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019).

No presente caso, observa-se que o apelante ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal de n.º 0004243-52.2019.8.08.0024, em face do apelado, na data de
18/2/2019
, tendo como causa de pedir a nulidade do processo administrativo sancionador, por ausência de individualização da conduta;
reformatio in pejus
e ausência de fraude no certame.

Tais matérias foram igualmente alegadas em sede de embargos à execução, conforme se observa da inicial (id. 4266787), que foi ajuizada em
10/10/2020,
ou seja, mais de um ano depois.

Desse modo, verifica-se que as partes, assim como a causa de pedir e os pedidos são idênticos entre as supracitadas ações, de modo que presente a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência.

Neste mesmo sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
O Colendo Tribunal da Cidadania manifesta-se no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC. II. Havendo nestes autos prova da tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) das ações Anulatória (ajuizada anteriormente 11.02.2008) e dos Embargos à Execução (interpostos em (01.09.2009) o reconhecimento da litispendência torna-se impositivo. III. Constatou-se que na Ação Anulatória ajuizada pela ora embargante em face do ora embargado, persegue-se dentre outras questões, justamente a anulação do auto de infração objeto de irresignação destes embargos, portanto, presente a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência como bem reconheceu o Juízo de primeiro grau.
IV. Recurso conhecido e improvido.(
TJES
, Apelação 0026609-37.2009.8.08.0024, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJe 18/2/2022) - destaque.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA SUCUMBÊNCIA ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO AJUIZADA EM DUPLICIDADE.

1. Prevalece na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 337, VI, §§ 2º e 3º do CPC (AgInt no AREsp nº 1.411.075/SP - DJe de 21/9/2020). 2. Constatado que na ação anulatória autuada sob nº 0006333-19.2008.8.08.0024, ajuizada em 12/02/2008, assim como nos presentes embargos à execução fiscal, ajuizados em 05/10/2009, a apelante pleitou em face do apelado a anulação do auto de infração nº 4.660.85-4 e da CDA nº 11.602/2007, caracterizando a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. Na hipótese de extinção dos embargos à execução fiscal em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076). 5. Hipótese em que não houve condenação e o valor atribuído à causa foi de R$ 104.682,22 (cento e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ.6. Recurso desprovido.(
TJES
, Apelação 0030399-29.2009.8.08.0024, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 9/8/2022) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso
e, com fundamento no Art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre os percentuais já definidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)